Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL. RÉU CONDENADO DEFINITIVAMENTE. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE. VIOLAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 197 DA LEP. ORDEM DENEGADA.

1. O Juízo das Execuções Penais revogou a prisão domiciliar do paciente em razão das constantes violações ao dispositivo de monitoração eletrônica, o que não se mostra ilegal, bem como indeferiu o pleito de progressão de regime do paciente, ante a ausência de cumprimento do requisito subjetivo, o que deve ser apreciado pelo recurso de agravo em execução interposto, ao qual não se pode atribuir efeito suspensivo, em razão da vedação imposta pelo art. 197 da Lei de Execução Penal, segundo o qual “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.